Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-26.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800651-26.2021.8.14.0057

APELANTE: CLEBER MAGNO FERREIRA, IGOR ALVES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, IV C/C ART. 29, AMBOS

DO CP. RECURSO DE CLEBER MAGNO FERREIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE MUDANÇA DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. RECURSO DE IGOR ALVES CARDOSO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE CLEBER MAGNO FERREIRA HAVENDO A READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO E IMPROVIDO O APELO DE IGOR ALVES CARDOSO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade da sentença. Reconhecimento da violação do princípio da individualização da pena. Preliminar que não merece guarida. Imperioso destacar conforme arcabouço probatório constante dos autos que, o juiz de primeiro grau, ao prolatar a sentença condenatória, apresentou fundamentos idôneos e concretos, o fazendo de acordo com as formalidades legais, inclusive detalhando cada fase, restando a pena proporcional à gravidade do crime, não havendo, portanto, qualquer modificação a ser feita no
decisum
. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
CLEBER MAGNO FERREIRA e IGOR ALVES CARDOSO
, contra sentença que os condenou, cada um, a pena de 02 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, sendo o regime de cumprimento de pena fixado no fechado para o réu CLEBER, em virtude de ser reincidente nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “A” c/c § 3º do Código Penal, e ainda, fixado o regime aberto para o réu IGOR nos termos do artigo art. 33, § 2º, “c” do CP, sendo ainda substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal. A defesa de CLEBER MAGNO FERREIRA arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a violação do princípio da individualização da pena e no mérito, pleiteou a mudança de regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso, qual seja, o semiaberto. Já a defesa de IGOR ALVES CARDOSO requereu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea com a redução da pena base aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de mudança de regime inicial de cumprimento de pena, para o recorrente CLEBER MAGNO FERREIRA e (ii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal, para o recorrente IGOR ALVES CARDOSO.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. Pleito de mudança de regime inicial de pena para o recorrente Cleber Magno Ferreira. Acolhimento. No presente caso, verifica-se que não há fundamentação adequada pelo juiz de primeiro grau que justifique o regime inicial no cumprimento de pena do ora apelante no fechado, sendo que sua pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, além de ter sido valoradas, todas favoráveis, as circunstâncias judiciais, razão pela qual, reformo a decisão proferida, para readequar o regime inicial de cumprimento de pena do apelante CLEBER MAGNO FERREIRA, no semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, com fundamentação no artigo 33, § 3º do Código Penal.

5. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal para o recorrente Igor Alves Cardoso. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e concedido parcial provimento ao apelo de Cleber Magno Ferreira para readequar o regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o semiaberto e negado provimento ao apelo de Igor Alves Cardoso, para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, IV c/c art. 29 e art. 33, § 3º; Sum. 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer os recursos e conceder parcial provimento ao apelo de Cleber Magno Ferreira para readequar o regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o semiaberto e negar provimento ao apelo de Igor Alves Cardoso, para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEBER MAGNO FERREIRA e IGOR ALVES CARDOSO
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, sendo o regime de cumprimento de pena fixado no fechado para o réu CLEBER, em virtude de ser reincidente nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “A” c/c § 3º do Código Penal, e ainda, fixado o regime aberto para o réu IGOR nos termos do artigo art. 33, § 2º, “c” do CPB, sendo substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa de CLEBER MAGNO FERREIRA arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a violação do princípio da individualização da pena e no mérito, pleiteou a mudança de regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso, qual seja, o semiaberto. Já a defesa de IGOR ALVES CARDOSO requereu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea com a redução da pena base aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso interposto pelo apelante Cleber e improvimento do recurso interposto pelo apelante Igor.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
no dia 29.09.2021, estavam de passagem por este município as senhoras GABRIELA MONARD DA COSTA, LARISSA PORTELA ALMEIDA e o senhor RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA. As duas senhoras, isto é, GABRIELA e LARISSA, estavam no veículo HONDA FIT, cor PRETA, Placa OFR4D34. Já o senhor RICARDO ALEXANDRE, fazia uso de outro veículo. O trio, então, antes de seguir viagem até Paragominas, resolveu almoçar em uma churrascaria localizada na BR-316, próximo ao Trevo, neste município, e deixaram os veículos que ocupavam estacionados às proximidades do respectivo estabelecimento comercial. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA MARIA DO PARÁ. Após o almoço, LARISSA e GABRIELA, ao adentrarem no veículo HONDA FIT, apesar de terem encontrado o veículo devidamente fechado, perceberam que inúmeros pertences haviam sido subtraídos; Tais como: Caixa de som, roupas, sapatos, cordões, bolsas etc. O senhor RICARDO, pai de GABRIELA COSTA, através do proprietário da churrascaria, teve acesso às imagens de câmeras de monitoramento e, então, constatou que os autores do ilícito penal teriam sido 02 (dois) indivíduos ocupantes do veículo ONIX, cor CINZA, Placa QQZ5F37, e, de imediato, passou tais informações aos integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Na tarde do mesmo dia, o veículo ocupado pelos denunciados foi visto e passou a ser seguido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal quando trafegava pela BR316, município de Benevides. Ao avistarem a viatura policial, os denunciados passaram a arremessar vários objetos pela janela do veículo. Em seguida foram alcançados e alvo de inspeção. No interior do veículo ocupado pelos denunciados foram encontrados vários objetos pertencentes às vítimas, bem como um aparelho eletrônico chamado “Chapolim” usado para destravar portas de veículos. Ao serem interrogados pela autoridade policial os denunciados optaram pelo silêncio. Os objetos pertencentes às vítimas, em parte deles, foram a elas devolvidos.”
fato ocorrido na comarca de Santa Maria do Pará/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARA O APELANTE CLEBER MAGNO FERREIRA

O recorrente CLEBER MAGNO FERREIRA pleiteia preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da sentença, alegando o reconhecimento da violação do princípio da individualização da pena. Preliminar que não merece guarida. Imperioso destacar conforme arcabouço probatório constante dos autos que, o juiz de primeiro grau, ao prolatar a decisão, apresentou fundamentos idôneos e concretos, o fazendo de acordo com as formalidades legais, inclusive detalhando cada fase, restando a pena proporcional à gravidade do crime, não havendo, portanto, qualquer modificação a ser feita no
decisum
. Preliminar rejeitada.

DA MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O APELANTE CLEBER MAGNO FERREIRA

A defesa do recorrente CLEBER MAGNO FERREIRA pugnou pela mudança do regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Referido pleito merece guarida.

No presente caso, verifica-se que não há fundamentação adequada pelo juiz de primeiro grau que justifique o regime inicial no cumprimento de pena do ora apelante no fechado, sendo que sua pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, além de ter sido valoradas, todas favoráveis, as circunstâncias judiciais, razão pela qual, reformo a decisão proferida, para readequar o regime inicial de cumprimento de pena do apelante CLEBER MAGNO FERREIRA, no semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, com fundamentação no artigo 33, § 3º do Código Penal.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO PARA O APELANTE IGOR ALVES CARDOSO

Alega, a defesa do apelante IGOR ALVES CARDOSO, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço os recursos e concedo parcial provimento ao apelo de Cleber Magno Ferreira para readequar o regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o semiaberto e nego provimento ao apelo de Igor Alves Cardoso, para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025